Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705828-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CALZEDONIA BRASIL COMERCIO DE MODA E ACESSORIOS LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 58214139- Pág.1/11, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora